Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702564-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELY BARBOSA AMARO, MARIA SALVADORA RIBEIRO DOS SANTOS RECLAMADO: MARIA DA PAIXAO DE FARIA Decisão Monocrática Trata-se de reclamação apresentada em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que seja determinada a retirada de câmeras de segurança que estão voltadas para o interior do lote onde residem os agravantes. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a retirada das câmeras, sob pena de multa diária. Pois bem. Inicialmente, deve-se apreciar ser o caso de conhecimento ou não da reclamação apresentada. Conforme se depreende do art. 41 e seguintes, da Lei no 9.099/1995 e do art. 77 do RITR, da sentença, salvo a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso inominado para o próprio juizado, que será julgada por uma turma composta por três juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Por outro lado, o agravo de instrumento é previsto nos casos dispostos no art. 80 do RITR: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifos nossos) A título de reforço argumentativo, dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que das decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença caberá agravo de instrumento. No presente caso, apenas se discute a obrigação de fazer referente à retirada das câmeras de segurança, hipótese que não se amolda às exceções acima destacadas. Ademais, sequer há previsão de reclamação em face de decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais cíveis, seja no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, seja no próprio Regimento Interno do TJDFT ou em qualquer outra norma processual. Por fim, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, seja em razão do erro grosseiro ou mesmo da inviabilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NEGO SEGUIMENTO à reclamação apresentada, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora